Tribunal: TJBA
Processo: 8044190-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044190-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PREFERENCIALMENTE NA REDE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, em ação movida por beneficiária de plano de saúde visando à cobertura de tratamento médico, o correspondente reembolso e a fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à liberdade de escolha do profissional de saúde pela paciente; (ii) determinar se há omissão quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando envolvida obrigação de fazer economicamente mensurável.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cabe destacar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade.

4. No mérito, em nenhum momento a decisão impugnada impôs que o tratamento não fosse realizado pelo profissional que já acompanhava o quadro clínico da Embargante.

5. O que se estabeleceu foi somente a forma pela qual o plano de saúde deveria custear o tratamento, seguindo o entendimento sedimentando tanto no STJ como neste Tribunal, no sentido de que o reembolso integral só é devido quando inexistir profissional habilitado na rede credenciada.

6. Contudo, verifica-se haver omissão quanto a estipulação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois, tratando-se de obrigação de fazer com valor economicamente aferível (tratamento médico não continuado), aplica-se o entendimento de que os honorários devem incidir sobre a soma da cobertura negada e da indenização fixada.

7. Logo, a base de cálculo da verba honorária não se restringe à condenação por danos morais, abrangendo também o valor correspondente ao tratamento médico.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que reconhece o direito ao reembolso integral de tratamento realizado fora da rede credenciada não é omissa quando condiciona tal direito à inexistência de profissional habilitado na rede referenciada.

2. Na hipótese de obrigação de fazer com valor economicamente aferível, como o custeio de tratamento médico não continuado, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base na soma da cobertura negada e da verba indenizatória estabelecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2285682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1969314/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2656601/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.09.2024; STJ, REsp 2194935/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.04.2025; TJBA, Apelação nº 80713320920198050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 15.03.2024; TJBA, Apelação nº 80626604120218050001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8044190-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente
SARAH CRISTINA MICUCCI FIGUEIREDO ARAUJO
e
BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA